Tribunal: TJES
Processo: 0014147-29.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014147-29.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGO MURI FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CONVICÇÃO BASEADA APENAS NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCABIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU IMPARCIALIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS. RÉU QUE IGNOROU ORDEM LEGAL DE ABORDAGEM E TENTOU FUGIR. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA DESOBEDIÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES GRAVES (ROUBO). REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR MULTA ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
0014147-29.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
HUGO MURI FERREIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido, pois preenche os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente, diante da assistência pela Defensoria Pública e da presunção de hipossuficiência econômica.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CONVICÇÃO BASEADA APENAS NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCABIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU IMPARCIALIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS. RÉU QUE IGNOROU ORDEM LEGAL DE ABORDAGEM E TENTOU FUGIR. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA DESOBEDIÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES GRAVES (ROUBO). REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR MULTA ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hugo Muri Ferreira
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência), fixando a pena de 06 meses de detenção em regime inicial aberto e o pagamento de 90 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena de multa, conforme o art. 44, § 2º do Código Penal.

A defesa técnica sustenta, em suas razões, a reforma da sentença para absolver o acusado com base na falta de provas suficientes para a condenação (princípio da presunção de inocência). Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais não seriam isentos, e que o réu nega ter desobedecido ou resistido, afirmando inclusive ter sofrido agressões.

O Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta que o depoimento de policiais é meio de prova válido e dotado de fé pública, especialmente quando corroborado pelas circunstâncias do flagrante (apreensão de simulacro de arma e drogas) e pela inexistência de provas que desabonem a conduta dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: a) A suficiência probatória para a condenação pelo crime de desobediência; b) A validade do depoimento dos policiais militares como prova principal para o convencimento do juízo; c) A legalidade da dosimetria da pena aplicada e a manutenção do regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente,

a tese defensiva de insuficiência de provas não prospera. No processo penal brasileiro, o depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, é meio de prova plenamente idôneo e possui especial relevância, pois os agentes públicos agem no exercício de suas funções e gozam de presunção de veracidade. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) abaixo, cabe à defesa o ônus de demonstrar qualquer imparcialidade ou interesse dos policiais em prejudicar o réu, o que não ocorreu neste caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1 . A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1597084098
)

Os

autos demonstram que, no dia 18 de março de 2020, o recorrente foi abordado após denúncia de tentativa de assalto. Ao receber a ordem legal de parada para revista pessoal, o acusado tentou fugir, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo. A tentativa de evasão diante de uma ordem de abordagem policial legítima configura o crime de desobediência. A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao reclassificar a conduta de resistência (art. 329, CP) para desobediência (art. 330, CP), visto que a oposição do réu foi passiva, visando apenas evitar o ato legal, sem violência direta contra os agentes antes da contenção.

Além dos depoimentos coerentes dos policiais militares, as circunstâncias do caso reforçam a culpabilidade. O réu portava um simulacro de arma de fogo e pequena quantidade de entorpecentes, o que justifica a fundada suspeita e a legalidade da ordem de abordagem. A versão do réu de que teria sido agredido sem motivo não foi comprovada por qualquer elemento mínimo de prova, sendo as lesões superficiais relatadas compatíveis com a força necessária para conter alguém em tentativa de fuga (resistência passiva).

Por fim,

a pena foi fixada de forma proporcional. O juiz de origem considerou negativamente os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime (lesão em um policial durante a contenção). A pena-base de 04 meses foi aumentada para 06 meses em razão da agravante de reincidência, uma vez que o réu possui condenações anteriores transitadas em julgado por crimes graves, como roubo e corrupção de menores (processos 0021360-57.2018.8.08.0035 e 0030758-62.2017.8.08.0035). O regime aberto e a substituição da pena por multa estão em conformidade com a legislação atual, sendo suficientes para a repressão do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:

“O depoimento de policiais militares colhido em juízo é prova válida e eficaz para fundamentar condenação criminal, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova e quando a defesa não demonstra a existência de má-fé ou impedimento dos agentes.”

“A tentativa de fuga após ordem legal de parada para abordagem policial configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, justificando-se a condenação quando comprovada a intenção de descumprir o comando da autoridade.”

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)